Tribunal: STF
Processo: HC 112778
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. EMBARGOS PREJUDICADOS.



    Mantida a prisão porque presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, caracterizados pela presença de boas provas da materialidade e autoria delitivas e no risco à ordem pública, decorrente da periculosidade do ora Embargante inferida do modus operandi e das circunstâncias concretas do crime. 



    Revogação superveniente da medida constritiva decretada contra o Embargante. 



    Embargos prejudicados.